Tribunal: TJSP
Processo: 2224033-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por perdas e danos – Decisão que declarou encerrada a instrução processual – Recurso da autora - Não conhecimento - Inadequação às hipóteses elencadas no art. 1.015, do CPC.

Recurso não conhecido.